Tribunal: TJPA
Processo: 0002625-34.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002625-34.2020.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO LORAN SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002625-34.2020.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: Marituba (3ª Vara Criminal)

APELANTE: Leonardo Loran Silva Alves (Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA ABORDAGEM POLICIAL E MEDIANTE ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO.
Abordagem e revista pessoal que decorreu de fundada suspeita sobre o porte de substância ilícita, pois o acusado, ao ver a aproximação de policiais em uma viatura, jogou para fora do veículo um saco plástico, no qual havia 02 pedras de óxi. Inteligência do art. 244, do CPP e precedente jurisprudencial.
In casu
, não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que o ingresso em domicílio ocorreu em continuidade à abordagem.
2) CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS – NÃO EVIDENCIADO.
Depreende-se possível a individualização da quantidade da droga, diante da leitura dos autos.
3) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
4) AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível o afastamento da culpabilidade quando justificada a exasperação da pena basilar em razão da quantidade apreendida.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Leonardo Loran Silva Alves, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 8375000).

Em suas razões (ID 5735214 a 5735216), preliminarmente, a defesa sustenta, que a abordagem policial foi imotivada, bem como, ausência de fundadas razões a justificar a invasão de domicílio, e por via de consequência, desentranhamento das provas consideradas ilícitas, a luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, aduz cerceamento de defesa do apelante, alegando que não ocorreu a individualização da quantidade de droga em posse de cada réu.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do apelante, mediante aplicação do princípio in dubio pro reo, ante a alegada dúvida da autoria delitiva. Pede ainda, quantum justo na aplicação das circunstâncias judiciais, além da reforma da sentença no sentido de afastar-se a reprovabilidade que acarretou a negativação do vetor culpabilidade.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, mantendo
in totum
a sentença guerreada. (ID 5735217), no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 8664375)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, na data de 01 de abril de 2020, por volta de 03h00min, neste município, os denunciados LEONARDO LORAN SILVA ALVES e FLAVIO BATISTA FURTADO foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que o primeiro também possuía uma arma de fogo do tipo espingarda, sem marca aparente e desmuniciada. Conforme consta na peça informativa, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo estaria transportando indivíduos que anteriormente trocaram tiros com a polícia. Ao identificarem o veículo e dar ordem de parada, os policiais observaram quando o denunciado Leonardo Loran Silva Alves jogou um saco plástico contendo duas "pedras de óxi" para fora do carro.

O denunciado declinou que além da droga que trazia consigo, possuía mais entorpecente em sua residência localizada na Rua Navegantes, no Bairro Almir Gabriel. De imediato, a guarnição se deslocou para o endereço aludido, onde, uma mulher que se apresentou como companheira do denunciado autorizou a revista policial e entregou aos policiais um saco plástico contendo outras cinco petecas da mesma droga.

Nessa ocasião, o denunciado declinou que possuíam uma arma de fogo do tipo espingarda, sem marca aparente e desmuniciada, enterrada no quintal, a qual foi localizada e apreendida pelos policiais. Ademais, o denunciado confessou ainda que comprou a droga em questão do denunciado FLAVIO BATISTA FURTADO, o qual reside na casa no 1, Quadra 46, do bairro Almir Gabriel, para onde os policiais se deslocaram e foram recebidos pelo genitor do denunciado, sendo que aquele autorizou a entrada da polícia.

Durante as buscas, os policiais encontraram dentro de uma pequena bolsa preta 34 (trinta e quatro) trouxinhas de "maconha"; um tablete de maconha dentro de um moletom; meio "tijolo de maconha" dentro de uma mochila pendurada na parede do quarto, além de uma pequena balança digital. Ambos os denunciados foram encaminharam à DEPOL para os procedimentos legais, juntamente com a droga e os objetos que foram apreendidos e encaminhados para exame pericial.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5735194).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou os dois réus como incursos no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 8375000). Sendo que ocorreu o trânsito em julgado em relação ao réu Flavio Batista Furtado em 19/11/2021. (ID 11107747)

1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA ABORDAGEM POLICIAL E MEDIANTE ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO

In casu
, verifica-se dos depoimentos coesos colhidos nos autos que, uma guarnição da PM recebeu informações acerca de um veículo que havia participado de uma troca de tiros com a polícia, sendo o veículo identificado foi ordenada sua parada, todavia, os policiais perceberam quando o apelante Leonardo Loran Silva Alves jogou um saco plástico para fora do veículo, contendo 02 pedras de óxi. Além disso, foram encontradas mais 05 petecas da mesma substância em sua residência, sendo informado que a droga havia sido comprada de Flavio Batista Furtado (corréu).

Na hipótese dos autos, divergentemente da alegação defensiva, comprovado está que a abordagem policial foi motivada por fatos concretos, após o apelante haver jogado saco plástico com drogas para fora do veículo, portanto, a busca pessoal do réu decorreu da fundada suspeita sobre o porte de substância ilícita, restando preenchida a hipótese do art. 244, do CPP, que assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Sobre o Assunto, colaciono julgado:

“APELAÇÃO CRIME –. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA –. MÉRITO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA; PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”

TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU BUSCA PESSOAL REALIZADA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O RÉU PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA

(TJ/PR, APL 0002905-19.2021.8.16.0196,

4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 04/04/2022) (grifo nosso)

Nesse diapasão, como bem asseverou o magistrado sentenciante, no caso do tráfico de drogas, por tratar-se de crime de natureza permanente, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, é

prescindível o mandado de busca e apreensão quando a invasão do domicílio se baseou em fundadas razões, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE603616, Relator: Min. Gilmar Mendes).

Assim, considerando que o ingresso em domicílio ocorreu em continuidade à abordagem, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pelo que rejeito a preliminar arguida, e passo à análise do mérito recursal:

2)
CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃ DA QUANTIDADE DE DROGA DE CADA RÉU

Observa-se da atenta leitura da exordial acusatória, que o apelante foi flagrado ao jogar para fora do carro, 01 saco plástico com 02 pedras de óxi, e posteriormente, em sua residência, houve a apreensão de mais 05 petecas da mesma droga.

Dessa forma, possível individualizar a quantidade de droga, confirmando que em posse do apelante havia 07 (sete) porções de Cocaína, divididas em 01 (uma) sem embalagem e 06 (seis) acondicionadas em pedaços de plástico incolor amarrados em forma de trouxa, pesando 240,6g (duzentos e quarenta gramas e seis decigramas).

Assim,
incabível
a alegação defensiva de cerceamento de defesa por falta de individualização da quantidade de droga.

3) PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, por negativa de autoria, sustentando não haver provas aptas à manutenção do édito condenatório.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 5735220) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.001259-QUI (ID 5735194), que após realização de exames químicos no material apreendido, atestou tratar-se de:

- 34 (trinta e quatro) porções de Maconha, acondicionadas em pedaços de plástico incolor, pesando 18,7g (dezoito gramas e sete decigramas);

- 02 (duas) porções de Maconha (tabletes), sendo uma sem embalagem e a outra e vida parcialmente em fita adesiva marrom e plástico cinza, pesando 429,6g (quatrocentos e vinte e nove gramas e seis decigramas);

- 07 (sete) porções de Cocaína, divididas em 01 (uma) sem embalagem e 06 (seis) acondicionadas em pedaços de plástico incolor amarrados em forma de trouxa, pesando 240,6g (duzentos e quarenta gramas e seis decigramas).

Constatando-se pertencente ao apelante a quantidade de: 07 (sete) porções de Cocaína, divididas em 01 (uma) sem embalagem e 06 (seis) acondicionadas em pedaços de plástico incolor amarrados em forma de trouxa, pesando 240,6g (duzentos e quarenta gramas e seis decigramas).

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram uníssonos no sentido de relatar a droga encontrada com o apelante, no momento da abordagem, e em sua residência. Avistaram o momento em que o apelante Leonardo jogou para fora do veículo o pacote com 02 pedras de óxi.

Válido frisar a contradição existente nos relatos do réu, na fase inquisitorial, confessou que as drogas eram suas, informando inclusive o nome da pessoa de quem havia comprado (corréu FLÁVIO), já em juízo, negou a prática delitiva.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “trazer consigo” e “ter em depósito”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, configurando-se o ilícito penal.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

4) AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

No que se refere ao pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, sustentando não haver elementos concretos de reprovabilidade,
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, de forma escorreita, o juízo de piso elevou a pena basilar, no que concerne à culpabilidade, em razão da elevada quantidade da droga apreendida (cerca de 240g), somando-se a isso a natureza da droga - substância petrificada amarelada, revelando tratar-se de cocaína – justifica a exasperação da pena base, por possuir elevado poder deletério e de toxicodependência, sendo essas, circunstância preponderantes para análise do delito em apreço.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, aplicado pelo sentenciante, não merece reparo, visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto, logo, suficientemente justificado o distanciamento do mínimo legal para o delito perpetrado, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase do cálculo, verifica-se correta a compensação realizada, em razão da atenuante da confissão e agravante da reincidência (sentença condenatória no processo nº 0025875-73.2017.8.14.0401, permanecendo a pena fixada anteriormente.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois verifica-se ser o apelante reincidente, conforme sentença transitada em julgado em 25/07/2018, no proc. nº 0025875-73.2017.8.14.0401, motivo suficiente a afastar a aplicação do benefício pleiteado, por não preencher os requisitos legais do supracitado dispositivo legal. Mantendo-se como final e definitivo o
quantum
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em observância ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, preserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CPB.

5)
DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023